Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. POSSIBILIDADE NOS MÚTUOS COMUNS. IMPOSSIBILIDADE NOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela parte autora (consumidora) e pela instituição financeira ré contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente referentes a dois contratos de empréstimo, mantendo hígidos os descontos relativos a outros dois contratos reconhecidos como empréstimos consignados. A sentença fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correntista pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente relativamente a todos os contratos de empréstimo, inclusive os consignados; (ii) estabelecer se, no caso em apreciação, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa viola o Tema Repetitivo no 1.076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos em conta corrente.
5. O Tema Repetitivo no 1.085/STJ firmou a tese de que os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta-corrente são lícitos enquanto houver autorização expressa e vigente do mutuário, sendo vedada a aplicação analógica da limitação prevista na Lei no 10.820/2003. 5.1. Revogada a autorização pelo correntista, o banco deve cessar os descontos em conta relativos a empréstimos comuns, sem prejuízo da cobrança por outros meios legalmente admitidos.
6. Os empréstimos consignados submetem-se à disciplina específica da Lei no 10.820/2003, que confere irretratabilidade à autorização para desconto em folha enquanto houver saldo devedor. 6.1. O fato de o desconto operacional ocorrer em conta corrente não desnatura a natureza jurídica do contrato consignado, cuja garantia está vinculada à consignação em folha e justifica condições creditícias mais vantajosas.
7. O art. 85 do CPC estabelece ordem preferencial para a fixação dos honorários de sucumbência, admitindo-se a apreciação equitativa nas hipóteses do §8o quando o valor da causa não reflete o efetivo proveito econômico da demanda. 7.1. Na espécie, o valor atribuído à causa corresponde à soma dos saldos devedores dos contratos, embora a demanda se limite à alteração da forma de pagamento das parcelas, sem pretensão de anulação das dívidas ou repetição de indébito. 7.2. A aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC sobre o valor da causa conduziria a condenação manifestamente desproporcional, dissociada do proveito econômico efetivamente discutido. 7.3. Configura-se distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ, pois a base de cálculo invocada não representa o proveito econômico real da demanda, legitimando, nas peculiaridades do caso, a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente relativa a empréstimos bancários comuns, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ. 2. A autorização para desconto em empréstimo consignado é irretratável enquanto houver saldo devedor, nos termos da Lei no 10.820/2003, ainda que o débito seja operacionalizado em conta corrente. 3. É legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa não corresponde ao efetivo proveito econômico discutido e a aplicação de percentual legal conduziria a condenação desproporcional.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 86 e 927, inc. III; Lei no 10.820/2003; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ, Tema 1.076/STJ, STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14.06.2021; TJDFT, Acórdão 2085490, 3a Turma Cível, j. 29.01.2026; TJDFT, Acórdão 2075955, 3a Turma Cível, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão 1847602, 3a Turma Cível, j. 11.04.2024.